Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.500,00). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei n.o 8.078/1990.
2. A Resolução n.o 400/2016 da ANAC, dispõe que o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; apesar da assistência material oferecida, não houve aviso prévio sobre o cancelamento do voo e o consequente atraso de chegada ao destino.
3. Na hipótese, é incontroversa a configuração de atraso excessivo devido ao cancelamento do voo; problemas técnicos na aeronave, que exijam manutenção não programada, não configuram excludente de responsabilidade, mas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida, pelo qual a empresa aérea deve ser responsabilizada; o cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave, além de não ter sido provado, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor.
4. Destaca-se que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem como sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA; demonstrada a conduta da companhia aérea, o dano sofrido pelo Recorrente e o nexo causal entre as duas, resta evidente a responsabilidade civil da Recorrida (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
5. Desse modo, tem-se que a falha na prestação de serviços da Recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro, ensejando dano moral a ser reparado; quanto ao valor da compensação constante na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que esse valor é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração; a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional (R$ 1.500,00), atendendo, ainda, as finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.